Tribunal: TJDFT
Processo: 0730276-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0730276-062020.8.07.0000 Agravante: A.V.A. Agravado: FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por A.V.A. contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer proposta em desfavor de FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE. A agravante peticiona pela desistência do presente recurso (ID 18746163). É o relatório. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Dentro desse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal, com apoio no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator